Tribunal: TJSP
Processo: 2262178-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Dispositivo do V. Acórdão onde constou equivocadamente que se negava provimento ao agravo, restando claro que a fundamentação apontava para o provimento do recurso – Correção do dispositivo determinada para que conste que foi dado provimento ao agravo interposto – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2262178-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado BIOLATAM
CONSULTING LTDA. ATUAL DENOMINAÇÃO DE SLIDE COMÉRCIO,
INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262178-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.225
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2262178-69.2020
Comarca: Foro Central (8a Vara Cível)
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargada: Biolatam Consulting Ltda.
Juiz: Henrique Dada Paiva
Voto no. 7.225
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Dispositivo do V. Acórdão onde constou equivocadamente
que se negava provimento ao agravo, restando claro que a
fundamentação apontava para o provimento do recurso
Correção do dispositivo determinada para que conste que foi
dado provimento ao agravo interposto
Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 29/32, cujo
relatório se adota, que deu provimento ao recurso.
Alega a embargante ser contraditório o V. Acórdão, uma vez que os seus
fundamentos indicam a impossibilidade de se declinar de ofício de competência
territorial, mas acabou por fazer constar em seu dispositivo que se negava
provimento ao recurso.
É o relatório.
Verifica-se ter ocorrido erro material no V. Acórdão, sendo certo que toda a
sua fundamentação apontava para o êxito do agravo, ante a impossibilidade de se
declarar de ofício a incompetência territorial, mas constou que se negava provimento
ao recurso.
Corrige-se, destarte, o erro material para que conste no dispositivo: DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, sendo certo que constou o resultado correto na ementa e
na tira de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262178-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.225
3
Isto posto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator